Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735535-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA TIEMI HAMAMOTO RÉU ESPÓLIO DE: MARIO SIGUENARI HAMAMOTO AGRAVADO: ELAINE MIYUKI HAMAMOTO, GISLAINE KAZUMI HAMAMOTO, TAKETIYO HAMAMOTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nádia Tiemi Hamamoto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em processo de inventário que reconheceu a existência de adiantamento da legítima para a agravante a doação de um veículo pelo inventariado, processo 0712045-25.2020.8.07.0001. Preparo em ID 63285302-63285307. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e